Tribunal: STF
Processo: HC 94882
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional e penal. Crime de tráfico
   ilícito de entorpecentes. Fixação da pena-base acima do mínimo
   legal. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise
   de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes.
1. O
   habeas corpus não é a via adequada para a análise da pena-base
   quando sua exasperação tiver apoio nas circunstâncias judiciais
   constantes do artigo 59 do Código Penal.
2. A dosimetria levada
   a efeito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
   ao reformar a sentença de 1º grau, não apenas atendeu aos
   requisitos legais, como respeitou o princípio da individualização
   da pena e o da proporcionalidade.
3. A impossibilidade de
   substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
   direitos, na espécie, apóia-se em dois fundamentos: a pena fixada
   pelo Tribunal de Justiça gaúcho, acima de 4 anos (art. 44, inc. I,
   do CP), e a presença de circunstâncias desfavoráveis ao paciente
   (art. 44, inc. III, do CP).
4. Habeas corpus denegado.